Tribunal: TJES
Processo: 0004145-87.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Nomeação; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004145-87.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RALIANE NETTO MARTINS COELHO

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. INTERPRETAÇÃO CONFORME O TEMA 784 DO STF. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto por Raliane Netto Martins Coelho contra Decisão do Vice-Presidente do TJES que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "b", do CPC. A Recorrente sustenta ter havido preterição arbitrária, pois o Município de Aracruz contratou professores temporários durante a vigência do concurso para o qual foi aprovada fora do número de vagas previstas no edital. Postula o reconhecimento de direito subjetivo à nomeação ou, subsidiariamente, o processamento do recurso. O Município apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do Recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há direito subjetivo à nomeação de candidata aprovada fora do número de vagas do edital, diante da alegação de contratações temporárias realizadas pelo ente público durante a vigência do certame, à luz do Tema 784 da Repercussão Geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STF, firmada no Tema 784 da Repercussão Geral, estabelece que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso durante o prazo de validade do certame anterior não gera automaticamente o direito à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas do edital, exigindo-se prova cabal de preterição arbitrária e imotivada pela Administração.

4.
O Acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento do STF, ao concluir que a recorrente não comprovou os requisitos cumulativos exigidos para o reconhecimento de preterição, tampouco demonstrou a inequívoca necessidade de provimento do cargo por meio de nomeação efetiva.

5.
As contratações temporárias realizadas pelo Município foram consideradas legítimas para atender a necessidade excepcional e transitória, nos termos do art. 37, IX, da CF/88, não se confundindo com nomeações para cargo efetivo.

6.
O indeferimento da produção de prova requerida pela recorrente não configura cerceamento de defesa, uma vez que os documentos pretendidos estavam disponíveis em fontes públicas ou foram considerados impertinentes à controvérsia delimitada.

7.
Incide, no caso, a Súmula 83 do STJ e 284 do STF, que impedem o conhecimento do recurso especial quando a decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital não possui direito subjetivo à nomeação, salvo prova cabal de preterição arbitrária e imotivada pela Administração durante o prazo de validade do concurso.

2. A mera contratação temporária pela Administração não caracteriza, por si só, preterição ou ilegalidade, cabendo ao candidato comprovar a necessidade contínua do cargo e a irregularidade das contratações.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 1.021, 1.030, I, "b", e V, 489, §1º, IV, 1.022, I a III, 369, 370, parágrafo único, 371 e 373, I.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09.12.2015; STJ, AgInt no MS 23.820/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Seção, j. 13.03.2019; STJ, AgInt no REsp 2.115.395/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 22.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidades de Votos, conhecer e negar provimento aos Recursos de Agravo Interno, nos termos dos fundamentos do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

RALIANE NETTO MARTINS COELHO
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 10630450), em face da
DECISÃO
(id. 9703186), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que
negou seguimento ao RECURSO ESPECIAL
(id. 8730561), nos termos do
artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil
.

Em suas razões, argumenta a Recorrente, em síntese, que a Decisão merece reforma, pois deixou de reconhecer a existência de preterição arbitrária, a despeito das contratações temporárias efetuadas pelo Município de Aracruz para o cargo de Professor de Educação Infantil, durante a vigência do Certame para o qual foi aprovada, ainda que fora das vagas inicialmente previstas no Edital.

Argumenta que a decisão agravada interpretou de forma restritiva o Tema 784 do STF, ignorando as exceções ali previstas, especialmente quanto à comprovação de necessidade contínua de provimento do cargo por meio das sucessivas contratações temporárias.

Requer a reforma da Decisão agravada, com o consequente processamento do Recurso Especial ou, subsidiariamente, que o recurso seja submetido ao Órgão Colegiado para análise.

Contrarrazões
recursais apresentadas pelo Recorrido, pelo desprovimento do recurso (id. 12586762).

Como cediço, nos termos do artigo 1.030, inciso I e parágrafo § 2º, do Código de Processo Civil, negado seguimento ao Apelo Nobre, com fulcro em orientação firmada sob a sistemática de Recurso Repetitivo ou da Repercussão Geral, exsurge cabível a interposição de Agravo Interno, o qual se destina a demonstrar a distinção do caso perante Órgão Colegiado.

Neste contexto, o Agravo Interno é recurso de fundamentação vinculada, sendo previsto no sistema processual como mecanismo hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma que serviu de base para negativa de seguimento do Recurso.

Postas essas premissas, eis o teor da Decisão agravada (id. 9703186),
ipis litteris
:

RECURSO

ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004145-87.2020.8.08.0006
RECORRENTE: RALIANE NETTO MARTINS COELHO

Advogado: LILIAN MAGESKI ALMEIDA - ES10602-A

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

DECISÃO

RALIANE NETTO MARTINS COELHO
interpôs
RECURSO ESPECIAL
(ID 8730561), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(ID 6789060, integralizado no ID 8340354), proferido pela
Egrégia Primeira Câmara Cível
, que negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO

CÍVEL
interposto pela Recorrente, mantendo integralmente a
SENTENÇA
proferida pelo
Juízo Vara da Fazenda Pública de Aracruz,
nos autos
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR
ajuizada pela Recorrente em face de
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, cujo
decisum
julgou improcedente a pretensão autoral.

A propósito, o
Acórdão
restou assim ementado,
in verbis
:

“
EMENTA:
CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – CERTAME PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DA PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Excelso Supremo Tribunal Federal, no âmbito do recurso extraordinário – RE nº 837311, submetido à sistemática da Repercussão Geral, firmou tese no sentido de que
“o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.”

2.
As contratações temporárias para suprir excepcional e transitória necessidade da Administração Pública não autorizam a nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no certame, notadamente porque as contratações temporárias não se confundem com nomeações para cargo efetivo.”

(
TJES
, APELAÇÃO CÍVEL 0004145-87.2020.8.08.0006, Relator: Desembargador(a) ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 29 de novembro de 2023)

Restaram opostos
Embargos de Declaração
,

sendo mantidas as conclusões assentadas, a teor do Acórdão de ID 8340354.

Irresignada, a Recorrente aduz violação aos artigos 489, §1º, IV, e 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, afirmando que
“nada obstante a Recorrente tenha ressaltado o cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento de tais pedidos, tanto em sede do julgamento de apelação, quanto dos aclaratórios, o E. TJES se restringiu a afirmar que a Recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório”.

Afirma, ainda, violação aos artigos 369, 370, parágrafo único, 371 e 373, inciso I e parágrafo único, também do Código de Processo Civil, afirmando que
“quando intimada para informar as provas a serem produzidas, a Recorrente requereu, às fls. 142/143, que o Recorrido fosse compelido a apresentar documentação referente às contratações temporárias, às vacâncias, etc, a fim de comprovar que o Município Recorrido vem contratando Professores de forma precária, preterindo concursados no certame. Nada obstante tal documentação se mostrasse de extrema importância para a elucidação da lide, o h. Juízo de piso proferiu decisão, às fls. 152/153, indeferindo os requerimentos apresentados sob os fundamentos de que parte da documentação poderia ter sido trazida aos autos pela própria Recorrente e outra parte supostamente não guardaria pertinência com os pontos controvertidos fixados”.

Além disso, a Recorrente aduz afronta ao entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal, no bojo do Recurso Extraordinário nº 837.311 (Tema nº 784), afirmando que
“a preterição do candidato pela contratação temporária de pessoal confere à Recorrente direito subjetivo à nomeação e posse”,
bem como que
“as contratações temporárias são inconstitucionais e mostram-se irregulares em atividades permanentes e rotineiras da administração”.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou Contrarrazões no ID 8846688, pleiteando o desprovimento do Recurso.

Frisa-se, incialmente, no tocante à alegação de Cerceamento de Defesa, que o Magistrado foi expresso ao indeferir
“os requerimentos apresentados pela requerente à fl. 142/143, pois: a) a primeira, terceira e quarta relações de documentos pretendidas pela requerente podem ser extraídas do próprio site da Prefeitura Municipal de Aracruz/ES, relações estas que foram possivelmente utilizadas pela requerente para subsidiar as alegações contidas na petição inicial, não podendo, assim, alegar que tais dados são inacessíveis; b) a segunda relação de documentos não guarda nenhuma pertinência com os pontos controvertidos fixados”.

In casu,
sabe-se que as contratações temporárias e vacâncias podem ser extraídas do Diário Oficial do Município, sendo documentos públicos, que deveriam ser colacionados pela própria Autora, uma vez que, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incube ao Autor fazer prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Nota-se, portanto, a consonância das conclusões firmadas com a jurisprudência dominante no
Egrégio Superior Tribunal de Justiça,

ipsis litteris
:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. SURGIMENTOS DE NOVAS VAGAS. TEMA JULGADO EM REPERCUSSÃO GERAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I -
Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -
O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 837311/PI), fixou orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas ou
a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital
,
ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame,
a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
.

III -
Não há ilegalidade na negativa de preenchimentos de vagas além daquelas previstas no edital, ainda que o ente público ou órgão de destino da vaga tenha manifestado interesse, expresso ou tácito, em preenchê-la, pois cabe à autoridade administrativa responsável pelo orçamento público definir as prioridades a serem atendidas
.

IV -
Na espécie,

não há prova pré-constituída a indicar preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, razão pela qual ausente o direito à nomeação.

V -
Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI -
Agravo Interno improvido”.

(
STJ
. AgInt no MS 23.820/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2019, DJe 25/03/2019)

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. TEMA N. 1.061 DO STJ. ÔNUS DE PROVAR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA N. 83 DO STJ. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA OU OUTRO MEIO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Tema n. 1061 do STJ: "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade" (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021).

2.
Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório constante dos autos, podendo formar sua convicção com base em quaisquer elementos ou fatos apresentados, desde que o faça de forma fundamentada. Precedentes.

3.
O Tribunal de origem, nos moldes da jurisprudência desta Corte, reconheceu que a instituição financeira se desincumbira do ônus respectivo, comprovando a existência da relação jurídica válida por meios de prova diversos da perícia, além do proveito econômico obtido pela consumidora, sem indícios de fraude. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

4.
Rever a convicção formada pelo Tribunal de origem acerca da legitimidade dos descontos, ante a comprovação da contratação regular e a similaridade das assinaturas, aptas a afastar a necessidade da realização da perícia e o alegado cerceamento de defesa, demandaria análise dos instrumentos contratuais e a incursão no acervo fático-probatório. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

5.
A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.

6.
Agravo interno desprovido.”

(
STJ,
AgInt no REsp n. 2.115.395/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024)

Por conseguinte, na hipótese
sub examem
, incide no caso em tela a
Súmula nº 83, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual
“não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”
, cujo teor “
tem aplicação aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea c quanto pela alínea a do permissivo constitucional”
(
STJ,
AgRg no AREsp n. 1.802.457/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Por sua vez, verifica-se que o Órgão Fracionário, soberano na análise do conjunto fático-probatório, entendeu inexistir direito subjetivo da recorrente à nomeação, em razão da ausência de demonstração de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, nos seguintes termos,
in litteris:

“A
quaestio iuris
posta em discussão cinge-se em aferir se a Apelante tem direito, ou não, à nomeação para o cargo de
“Professor de Educação Infantil – P02”
, previsto no concurso público regido pelo Edital nº 003/2018, promovido pelo MUNICÍPIO DE ARACRUZ, ora Apelado.

Na hipótese
sub examine
, a Apelante sustenta que o ente municipal, ora Apelado, a despeito de haver realizado certame público, tem promovido contratações em regime de designação temporária, por meio de processos seletivos simplificados, preterindo o direito à nomeação dos candidatos aprovados, circunstância por si vivenciada (pela Apelante).

O Juízo de Direito
a quo
, por seu turno, ao prolatar a sentença de improcedência, consignou que a aprovação da Apelante no concurso público se deu fora no número de vagas previstas no Edital nº 003/2018, bem como que a mesma não comprovou a existência de cargo vago, tampouco a ilegalidade na contratação de temporários pela Municipalidade, ora Apelada.

Em que pese a irresignação recursal, de logo registro que a sentença deve permanecer hígida pelas razões que passo a expender.

Na espécie, verifica-se que o Edital nº 003/2018, objeto da lide, previa 34 (trinta) vagas para o cargo pretendido pela Apelante
–

“Professor de Educação Infantil – P02” –
sendo que os demais candidatos aprovados fora das vagas expressamente previstas estariam sujeitos a cadastro de reserva.

Da documentação colacionada ao feito pela própria Apelante,
é incontroverso que sua aprovação se deu fora do número de vagas previstas no edital, haja vista que a mesma se encontra na posição nº 407, na ordem de classificação final dos candidatos aprovados
.

Nesta senda, restando evidenciado que a aprovação do Apelante se deu fora no número de vagas previstas no certame, não há falar em direito subjetivo à nomeação e sim em mera expectativa de direito.

A esse respeito, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no âmbito do recurso extraordinário – RE nº 837311, submetido à sistemática da Repercussão Geral, firmou tese no sentido de que
“o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.”

E, na esteira do entendimento perfilhado, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
“firmou a orientação de que o candidato não classificado dentro do número de vagas deve demonstrar cumulativamente, durante a validade do concurso em que obteve aprovação, a existência de vaga a ser preenchida e a necessidade inequívoca da Administração Pública em preenchê-la, configurando preterição arbitrária e imotivada praticada pela Administração não proceder à sua nomeação. Precedentes
(...)” (STJ, REsp n. 1.705.490/AM, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1/2/2018).

Na intelecção dos precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores,
faz-se ônus da Apelante comprovar cabalmente a preterição aventada, suprindo os requisitos cumulativos
suso
mencionados capazes de levá-la (a Apelante) à nomeação, contudo, não logrou fazê-lo
.

Destarte, a expectativa de direito da Apelante em ser nomeada no cargo não se convolou em direito subjetivo, porquanto as circunstâncias fáticas que permeiam a presente demanda não se enquadram em nenhuma das hipóteses consignadas na tese firmada pelo Excelso Pretório, mormente em virtude de inexistir qualquer ato da Administração Pública Municipal (Apelada) que pudesse caracterizar uma suposta preterição.

Com efeito,
as contratações temporárias para suprir excepcional e transitória necessidade da Administração Pública não autorizam a nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no certame, notadamente porque as contratações temporárias não se confundem com nomeações para cargo efetivo
.

Nesse diapasão, mostra-se escorreita a sentença objurgada que julgou improcedente a demanda em cotejo.”

Neste contexto, o candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital não tem direito à nomeação em relação a eventuais vagas que surgirem no prazo de validade do certame, porque o ato de nomeação está sujeito à discricionariedade da Administração Pública, sendo certo que é dever do candidato demonstrar, de forma cabal, a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, nos termos que seguem adiante,
verbis
:

“
EMENTA:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput).

2.
O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011.

3.
O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade.

4.
O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional.

5.
Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários.

6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame.

7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado.

9.
Recurso Extraordinário a que se nega provimento.”

(
STF
- RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016)

Sob esse prisma, diante das premissas fático-jurídicas delineadas, insuscetíveis de revisão na presente via, o aresto objurgado adotou entendimento consentâneo com a tese firmada pelo
Supremo Tribunal Federal
, sob o regime da
Repercussão Geral
, no julgamento do
RE 837.311/PI
(
Tema nº 784
).

Além disso, é cediço que a mera
contratação temporária
pelo Ente Público,
ainda que no prazo de validade do certame, não enseja, por si só, o direito à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas do Edital
, já que, em regra, presume-se que a aludida contratação deu-se por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, com amparo no permissivo do artigo 37, inciso IX, da Constituição da República, cabendo à Recorrente comprovar a ilegalidade das referidas contratações, ônus que não se desimcubiu.

Portanto, não merece trânsito a irresignação.

Isto posto, em relação ao aos artigos 489, §1º, IV, e 1.022, incisos I, II e III, 369, 370, parágrafo único, 371 e 373, inciso I e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, inadmito o Recurso, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, bem como em relação à afronta ao entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial, nos termos no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES
”

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito, restou expresso que
o Órgão Fracionário, que é soberano na análise do conjunto fático-probatório, entendeu
que
“o aresto objurgado adotou entendimento consentâneo com a tese firmada pelo
Supremo Tribunal Federal
, sob o regime da
Repercussão Geral
, no julgamento do
RE 837.311/PI
(
Tema nº 784
). Ademais, a mera
contratação temporária
pelo Ente Público,
ainda que no prazo de validade do certame, não enseja, por si só, o direito à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas do Edital
, já que, em regra, presume-se que a aludida contratação deu-se por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, com amparo no permissivo do artigo 37, inciso IX, da Constituição da República, cabendo à Recorrente comprovar a ilegalidade das referidas contratações, ônus que não se desimcubiu.”

Em assim sendo, ressai clara a conformidade do Aresto objurgado com o
Tema 784
, do
Excelso Supremo Tribunal Federal,
haja vista a ausência de comprovação de preterição arbitrária e imotivada de candidatos por parte da Recorrida.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o Voto de Relatoria.

A detida análise dos autos revela que o acórdão que originou a interposição do Recurso Especial foi proferido pela Primeira Câmara Cível deste e. Tribunal de Justiça, com a participação da em. Desembargadora Janete Vargas Simões como vogal.

Em razão disso, faz-se presente a hipótese do art. 147 do Código de Processo Civil, bem como dos arts.41 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça e 128 da Lei Complementar nº35/79, razão pela qual declaro meu impedimento para atuar no presente feito.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator no sentido de negar provimento ao recurso de agravo interno e, com isso, manter a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Especial.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.